Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. CARGO EM COMISSÃO. CÁLCULO. 40 HORAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATA SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. APELO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A discussão sobre a paridade de vencimentos não diz respeito ao ato de aposentadoria, mas as repercussões nos proventos configurando prestação de trata sucessivo (Súmula 85/STJ). Prejudicial afastada.
2. No julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, o Conselho Especial deste Egrégio TJDFT decidiu que “Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais”.
3. Como as causas de pedir são idênticas, as mesmas premissas estabelecidas no Mandado de Segurança Coletivo devem ser aqui adotadas, em observância ao princípio da segurança jurídica.
3.1. No presente caso, o autor comprovou que, ao tempo de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão e estava sujeito a jornada de trabalho de 40 horas semanais, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou os réus a pagarem os proventos de aposentadoria e demais reflexos financeiros com base na jornada de 40 horas semanais
4. Reconhecido o direito dos filiados do Sindicado dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ao cálculo da aposentadoria conforme tabela de 40 (quarenta) horas semanais nos casos em que exercia função de confiança por meio do julgamento do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, configuraria violação a coisa julgada nova discussão sobre o mérito.
5. Apelo e remessa conhecidos. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, apelo e remessa não providos. Sentença mantida.